Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”).
2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de devedor, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento, foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”.
3 – A despeito da aplicabilidade do Tema no 425 da sistemática dos repetitivos ao caso, na esteira do que decidido pelo STJ no EREsp no 1.582.475/MG, vê-se considerada a mitigação da regra geral da impenhorabilidade salarial para casos em que, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional, a penhora de percentual da remuneração do devedor não comprometa a sua dignidade, a sua subsistência e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Na espécie, contudo, levando-se em consideração que não foi demonstrada a atual situação econômica do Devedor, não se identifica no caso concreto a moldura fática observada no julgado do STJ para autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a manutenção da decisão agravada se impõe.
Agravo Interno desprovido.